Tribunal: TJPA
Processo: 0022710-73.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022710-73.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAVIO BRUNO MORAES ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL NÃO CONFIRMADO COM SEGURANÇA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE CORROBORAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPPB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0022710-73.2016.8.14.0006, julgou improcedente a denúncia para absolver
SAVIO BRUNO MORAES ASSUNÇÃO
da imputação do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
), com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.
A denúncia narra que o acusado, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e armas brancas, invadiu residência das vítimas e subtraiu diversos bens. A sentença constatou a materialidade delitiva, mas concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria. O Ministério Público sustenta que os depoimentos da vítima e de testemunha, especialmente o reconhecimento realizado na fase policial, são suficientes para embasar a condenação, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento realizado na fase policial, posteriormente fragilizado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e fundamentar decreto condenatório, ou se deve ser mantida a absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
estabelece que a condenação deve se fundamentar em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, vedando-se decisão baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O reconhecimento pessoal, para possuir validade probatória, deve observar as formalidades do
art. 226 do CPPB
e ser corroborado por outros elementos independentes produzidos em juízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A vítima afirmou em juízo que os agentes estavam encapuzados e que não visualizou o rosto do acusado, esclarecendo que o reconhecimento teria sido realizado por sua filha.

A testemunha responsável pelo reconhecimento declarou, em juízo, não possuir mais certeza quanto à identidade do autor, em razão do lapso temporal transcorrido, fragilizando a prova anteriormente produzida na fase policial.

Não houve apreensão de bens subtraídos em poder do acusado, inexistem testemunhas que o tenham identificado com segurança em juízo e não há prova técnica que o vincule à empreitada criminosa.

A imputação repousa essencialmente sobre reconhecimento realizado na fase inquisitorial e não confirmado de forma segura em juízo, o que gera dúvida objetiva quanto à autoria.

O princípio da presunção de inocência impõe que a condenação penal se funde em juízo de certeza além de dúvida razoável, aplicando-se o
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório se mostra frágil ou insuficiente.

A sentença absolutória encontra-se alinhada ao conjunto probatório produzido sob contraditório e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo erro na valoração da prova que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento realizado na fase policial, quando não confirmado com segurança em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

A condenação penal não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, à luz do
art. 155 do CPPB
.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do acusado com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, I e II; CPPB, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020, DJe 18/12/2020; STJ, REsp 1.989.236/ES, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, AgRg no REsp 2.062.136/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07/11/2023, DJe 16/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0022710-73.2016.8.14.0006, que julgou improcedente a denúncia para absolver o réu
SAVIO BRUNO MORAES ASSUNÇÃO
da imputação do crime de roubo majorado, previsto
no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID.25167513, págs.1-3) que, no dia 01 de dezembro de 2016, por volta das 02h30min, o acusado, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e armas brancas, invadiu a residência das vítimas L. D. J. A. e V. G. S., situada na Rua João Xavante, nº 72, Passagem Santa Mônica, Bairro Curuçamba, em Ananindeua/PA, ocasião em que subtraiu diversos bens, dentre eles aparelhos eletrônicos, documentos pessoais, joias, perfumes e outros objetos, evadindo-se do local após a ação delitiva.

Sobreveio sentença absolutória (ID.25167580), que reconheceu a materialidade delitiva, mas concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria, destacando a fragilidade do reconhecimento do acusado em juízo, a ausência de apreensão de objetos subtraídos em sua posse e a existência de dúvida razoável, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID.25167583), sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, notadamente pelos depoimentos da vítima L. D. J. A. e da testemunha A. D. J. S., que teria realizado reconhecimento do acusado em sede policial, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para condenar o réu nas sanções do
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

A defesa apresentou contrarrazões (ID.25167588), requerendo o desprovimento do recurso ministerial, ao argumento de que não houve prova judicial segura da autoria, inexistindo reconhecimento formal válido nos autos, além de não terem sido apreendidos bens subtraídos com o acusado, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Remetidos os autos a esta instância, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação institucional (ID.27107657), manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo suficientemente comprovada a autoria delitiva.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar decreto condenatório em face de
SAVIO BRUNO MORAES ASSUNÇÃO
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, ou se deve ser mantida a absolvição fundada no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da autoria e da suficiência probatória

A materialidade delitiva não constitui objeto de controvérsia, estando demonstrada pelos registros de ocorrência e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A insurgência ministerial concentra-se na autoria.

Sustenta o
Parquet
que os depoimentos da vítima L. D. J. A. e da testemunha A. D. J. S., especialmente o reconhecimento realizado em sede policial, são suficientes para embasar a condenação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos e da sentença (ID.25167580), a vítima L. D. J. A. afirmou, em juízo, que os agentes estavam encapuzados e que não visualizou o rosto do acusado, esclarecendo que o reconhecimento teria sido realizado por sua filha.

Por sua vez, a testemunha A. D. J. S. declarou que, à época dos fatos, realizou reconhecimento na delegacia, mas afirmou expressamente, em juízo, não possuir mais certeza quanto à identidade do autor, em razão do lapso temporal transcorrido.

Tal circunstância é juridicamente relevante.

O
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
estabelece que o magistrado formará sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, vedando-se fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial.

O reconhecimento realizado na fase policial, quando não confirmado com segurança em juízo, não pode, isoladamente, sustentar decreto condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal deve observar as formalidades do
art. 226 do CPPB
e, ainda que confirmado em juízo, necessita de corroboração por outros elementos probatórios independentes, sob pena de fragilidade da prova.

No caso concreto, inexistem elementos autônomos de confirmação da autoria. Não houve apreensão de bens subtraídos em poder do acusado, não há testemunha presencial que o tenha identificado com segurança em juízo e não existe prova técnica que o vincule à empreitada criminosa.

A testemunha J. B. D. S. M. limitou-se a relatar ter ouvido disparos e movimentação na rua, sem identificar qualquer agente. A testemunha A. H. C. M. afirmou não se recordar dos fatos.

Dessa forma, a imputação repousa essencialmente sobre reconhecimento policial posteriormente fragilizado em juízo, o que gera dúvida objetiva quanto à autoria.

Em processo penal condenatório, não basta probabilidade ou verossimilhança. Exige-se certeza além de dúvida razoável.

Quando a própria testemunha responsável pelo reconhecimento afirma, em juízo, não mais possuir convicção segura quanto à identidade do autor, instala-se incerteza incompatível com o édito condenatório.

O princípio da presunção de inocência impõe que a dúvida seja resolvida em favor do acusado.

II.2 – Da Jurisprudência Aplicável

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal deve observar as formalidades do
art. 226 do CPPB
e, ainda que confirmado em juízo, necessita de corroboração por outros elementos probatórios independentes, sob pena de fragilidade da prova.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL, RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) (AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021) .2. Verifica-se da sentença condenatória e do combatido aresto que a autoria delitiva se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, não havendo falar em aproveitamento ante a sua ratificação em juízo .3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo (AgRg no HC n. 809.752/RR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2023) .4. Agravo regimental improvido.
(
STJ - AgRg no REsp: 2062136 RS 2023/0101412-9, Relator:

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024
) (G.N.).”

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. 1. A arguida nulidade decorrente da falta de alegações finais da defesa, que foi regularmente intimada para o ato, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e

em total descompasso com o procedimento do art. 226 do CPP.
O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer LEANDRO como coautor dos fatos.
Com efeito, não foram declinados outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório
.
4. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal.
(
STJ - REsp: 1989236 ES 2021/0147327-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022
) (G.N.).”

Os tribunais estaduais seguem a mesma linha de raciocínio, reforçando a necessidade de um conjunto probatório robusto e coeso:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS QUE COMPROVEM A AUTORIA. TEMA 1.258 DO STJ (TESE 1). DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que absolveu o acusado da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal), ao reconhecer a ausência de provas suficientes de autoria, com fundamento nos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo. O Parquet Estadual baseou-se, essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não confirmado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não confirmado em juízo constitui prova válida e suficiente para comprovar a autoria delitiva, quando desacompanhado de outras provas autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação penal exige prova segura de autoria, obtida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a sua fundamentação exclusivamente em elementos produzidos na fase investigativa (CPP, art. 155).
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não ratificado em juízo é considerado inválido para fins de comprovação da autoria delitiva, conforme estabelecido na Tese 1 do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
.
O reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas é inidôneo para embasar condenação penal
. No caso concreto, a vítima declarou, em juízo, não reconhecer o réu, afirmando não possuir elementos físicos ou objetivos que possibilitassem a identificação dos autores do crime.

Os policiais militares Cleiton Gonçalves de Morais e Ricardo Alexandre de Souza Carvalho, ouvidos em juízo, também não corroboraram a imputação. O primeiro declarou não se recordar dos fatos, enquanto o segundo afirmou não ter presenciado o momento do crime, tampouco ter participado da perseguição ou da prisão do réu, esclarecendo que não realizou qualquer reconhecimento formal ou informal. Inexistem, ademais, outros elementos materiais — como apreensão de arma ou da res furtiva — que corroborem a acusação.

Diante da ausência de provas autônomas e da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o Princípio do In Dubio Pro Reo, sendo inviável a formação de juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não ratificado em juízo é considerado inválido para fins de comprovação da autoria delitiva, conforme estabelecido na Tese 1 do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça O reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas é inidôneo para embasar condenação penal. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração por provas independentes produzidas em juízo. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020, DJe 18/12/2020. STJ, REsp 1992811/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022. STJ, AgRg no AREsp 2.603.083/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024. TJMT, N.U 0005517-57.2012.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 05/09/2025. TJMT, N.U 0002382-46.2015.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 28/04/2025.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00024835120188110111,

Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025
) (G.N.).”

“Poder Judiciário Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio APELAÇÃO Nº:0000220-47.2018.8.17.0380 APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO APELADO:UENES TEIXEIRA DA SILVA JUÍZO DE ORIGEM:2ª VARA DA COMARCA DE CABROBÓ ÓRGÃO JULGADOR:TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL RELATOR:DES. CLÁUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGÍNIO PROCURADOR:ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por não existir prova válida de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, não confirmado em juízo e desacompanhado de outras provas, é suficiente para embasar decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embora o reconhecimento fotográfico na fase policial tenha observado as diretrizes do art. 226 do CPP,
a vítima não confirmou a identificação em juízo, tendo expressamente afirmado não ter certeza de que o réu era um dos autores do crime.
4. O art. 155 do CPP veda expressamente que a condenação se baseie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.
5. A ausência de confirmação do reconhecimento em juízo, somada à não localização da outra vítima para depor, à negativa de autoria pelo réu e ao fato de não ter havido prisão em flagrante nem apreensão dos bens subtraídos, impõe a manutenção da absolvição
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença absolutória. Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando não confirmado em juízo nem corroborado por outras provas, não constitui elemento suficiente para embasar decreto condenatório
.
2. Na ausência de prova judicial da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 157, § 2º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.076/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/12/2024; STJ, EDcl no HC n. 721.933/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 23/8/2022; TJPE, Apelação Criminal nº 0003475-15.2020.8.17.0001, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Terceira Câmara Criminal, j. 31/10/2024; TJPE, Apelação Criminal nº 0000091-44.2020.8.17.0001, Rel. Des. Eudes dos Prazeres França, Terceira Câmara Criminal, j. 11/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0000220-47.2018.8.17.0380, em que figuram como partes as retromencionadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos, tudo de conformidade com o relatório e votos anexos, que passam a integrar o presente aresto, devidamente assinado. Recife, data registrada no sistema. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio Relator
(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00002204720188170380, Relator: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 20/02/2025, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio
) (G.N.).”

No caso concreto, inexistem elementos autônomos de confirmação da autoria. Não houve apreensão de bens subtraídos em poder do acusado, não há testemunha presencial que o tenha identificado com segurança em juízo e não existe prova técnica que o vincule à empreitada criminosa.

A testemunha J. B. D. S. M. limitou-se a relatar ter ouvido disparos e movimentação na rua, sem identificar qualquer agente. A testemunha A. H. C. M. afirmou não se recordar dos fatos.

Dessa forma, a imputação repousa essencialmente sobre reconhecimento policial posteriormente fragilizado em juízo, o que gera dúvida objetiva quanto à autoria.

Em processo penal condenatório, não basta probabilidade ou verossimilhança. Exige-se certeza além de dúvida razoável. Quando a própria testemunha responsável pelo reconhecimento afirma, em juízo, não mais possuir convicção segura quanto à identidade do autor, instala-se incerteza incompatível com o édito condenatório.

O princípio da presunção de inocência, nesses casos, impõe que a dúvida seja resolvida em favor do acusado, como bem assinala o
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023
) (G.N.).”

II.3 – Da manutenção da absolvição

A sentença recorrida constatou a materialidade do delito, mas concluiu pela insuficiência probatória quanto à autoria, aplicando corretamente o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Não se verifica erro na valoração da prova ou qualquer descompasso lógico na fundamentação adotada pelo Juízo de origem. Ao contrário, a decisão encontra-se alinhada com o conjunto probatório produzido sob contraditório.

A reforma pretendida pelo Ministério Público demandaria superação de dúvida razoável existente nos autos, o que não se revela juridicamente possível à luz das garantias constitucionais que regem o processo penal.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu SAVIO BRUNO MORAES ASSUNÇÃO com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/05/2026